Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704072-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA, VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA suscita, em sede de contrarrazões ao apelo interposto pela autora EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA, preliminar de cerceamento de defesa, por litigância temerária, e prejudicial de mérito por ocorrência de prescrição, em relação ao pleito da devolução de comissão de corretagem (ID 20898512, p. 4-10). Por sua vez, nas contrarrazões ao agravo interno interposto também por EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA, VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA suscita preliminar de não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida (ID 22492096). Assim, intime-se EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA para responder, em cinco dias, os quesitos formulados em sede de contrarrazões ao apelo e de contrarrazões ao agravo interno, todas suscitadas pela ré VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator